Tribunal: TCU
Processo: 014.770/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5520/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.770/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carmen Lucia Guimaraes Nascimento Santos (XXX.564.637-XX); Diana Bernardes dos Santos (XXX.073.077-XX); Fatima do Carmo Silva (XXX.487.537-XX); Georgia Oliveira Silva de Deus (XXX.075.677-XX); Gina Maria da Gama Rosa de Secco Freire (XXX.193.277-XX); Lucia Maria Oliveira Silva Vitorino (XXX.864.147-XX); Maria Cristina Oliveira Silva Cezario (XXX.375.627-XX); Maria Fatima Dias Goncalves (XXX.835.007-XX); Maria Francisca de Oliveira da Silva (XXX.556.477-XX); Maria de Fatima da Gama Rosa dos Reis (XXX.586.407-XX); Maria de Lourdes Oliveira Silva (XXX.058.547-XX); Rozangela Maria de Oliveira Gorgonio (XXX.916.987-XX); Ruth Martha Rosa dos Santos (XXX.353.395-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.